Tribunal: TJSP
Processo: 2133896-08.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:
Agravo de Instrumento – Exceção de pré-executividade – Acolhimento de pedido alternativo - Honorários de sucumbência - Observância do decidido no RE no 1.850.512/SP (Tema 1076 do STJ) - Decisão da Corte Superior no sentido de que "A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados (...)"

Ementa:
Agravo de Instrumento – Exceção de pré-executividade – Acolhimento de pedido alternativo - Honorários de sucumbência - Observância do decidido no RE no 1.850.512/SP (Tema 1076 do STJ) - Decisão da Corte Superior no sentido de que "A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados (...)" – Fixação em percentual sobre o proveito econômico, observada as faixas de escalonamento dispostas no artigo 85, §3o do CPC – Agravo provido.